Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728398-75.2022.8.07.0000 Agravante(s) Inácia Moreira Teodoro; Ana Paula Brandão Costa e Souza Agravado(s) Gol Linhas Aéreas S.A.; Gotogate Agência de Viagens Ltda.; Transportes Aéreos Portugueses S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inácia Moreira Teodoro e Ana Paula Brandão Costa e Souza contra decisão exarada pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 133602604 do processo de referência) que, na ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelas agravantes em desfavor de Gol Linhas Aéreas S.A., Gotogate Agência de Viagens Ltda. e Transportes Aéreos Portugueses S.A. (processo n. 0722216-64.2022.8.07.0003), indeferiu o pedido antecipatório, por considerar ausentes os pressupostos necessários para o deferimento da medida. Inconformadas, as autoras interpuseram o presente agravo de instrumento (Id 38675635). Requerem, liminarmente, a concessão da tutela de urgência “no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir a tutela de urgência requerida, determinando às agravadas que coloquem as agravantes no voo original (pois ainda tem disponibilidade) ou ofereçam alternativa que não lhes fruste a viagem, sob pena e incorrerem em multa no valor equivalente a R$ 10.144,01 (dez mil cento e quarenta e quatro reais e um centavo) por passageiro”. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Preparo recolhido (Id 38675640). Consoante decisão de Id 39030018, o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por decisão unipessoal desta Relatora. Contrarrazões apresentadas por Gotogate Agência de Viagens Ltda. ao Id 4008729, nas quais pede, em suma, o desprovimento do recurso. Por meio da petição de Id 41108348, as agravantes requerem a extinção do feito por perda do objeto. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC preconiza que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, e o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT confere atribuição ao relator para homologar desistência e autocomposição das partes. Com efeito, consiste a petição de Id 41108348, na qual as agravantes informam ter se submetido voluntariamente à viagem nas condições impostas pelas agravadas e pedem a extinção do processo por perda do objeto, em verdadeira desistência do recurso interposto. Uma vez que o interesse é disponível, bem como constatado que o procurador signatário possui poderes para a prática desse ato processual (Id 133266867, p. 1, do processo de referência), é factível às agravantes desistirem do recurso, para que surtam os efeitos jurídicos por elas pretendidos. Nesses termos, com fundamento no art. 932, inc. I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento interposto. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora